Tribunal: TJSP
Processo: 1015330-32.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO APELANTE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Não se mostra correta a condenação da parte vencedora no recurso, ainda que parcialmente, ao pagamento de honorários a outra parte, uma vez que esta também sucumbiu.
Embargos rejeitados.